Tribunal: TJDFT
Processo: 0760584-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito ADMINISTRATIVO. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO. Vício inexistente. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos recorrentes em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
1.1. Os embargantes argumentam que o Acórdão deixou de enfrentar expressamente a tese jurídica de existência de excludente de responsabilidade, consistente na culpa exclusiva de terceiro, que perpetrou a fraude; sustenta que a excludente afasta o dever de indenizar da Administração. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento em relação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados: “4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se os recorrentes podem ser responsabilizados pela fraude perpetrada por terceiros; (...).5. O registro de veículo baseado em documentos com assinaturas falsificadas constitui inequívoca falha administrativa, diante da ausência de atenção na conferência da documentação pelo ente público, bem como na confiança irrestrita nas informações inseridas pelos agentes financeiros em sistema próprio. Precedente: Acórdão 1950004. Diante da violação aos deveres de zelo e de segurança, impõe-se aos recorrentes a obrigação de reparar os danos que causar.”.
5. Os embargantes, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 125 do FONAJE.